Tribunal: TJPA
Processo: 0000843-89.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000843-89.2020.8.14.0036

APELANTE: JULIO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0000843-89.2020.8.14.0036

ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

APELANTE:
JÚLIO RIBEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ART. ART. 129, § 9º, DO CP -
CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL
. TESE REJEITADA
.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena-base arbitrada deve ser fixada acima do mínimo legal, face à existência de uma circunstância judicial negativa (CULPABILIDADE) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”, entertanto, o seu quantum merecer correção, tendo em vista o quantum aplicado na sentença ter sido desproporcional e irrazoável.

ALTERAÇÃO REGIME DE PENA.
TESE ACOLHIDA.
Observa-se que além de o réu ostentar primariedade, sua pena restou cominada em patamar inferior à 04 (quatro) anos, sendo as circunstâncias judiciais consideradas, majoritariamente, em seu favor. Em razão disto, verifico que, embora a gravidade concreta do crime possa, de fato, afastar a incidência de regime mais brando, dificilmente justificará a aplicação do regime semiaberto quando possível o aberto, uma vez que tamanha discrepância só se opera mediante a comprovação de que solução mais benéfica não se aplica, não sendo o presente caso.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
19
de fevereiro de 2024.

DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0000843-89.2020.8.14.0036

ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

APELANTE:
JÚLIO RIBEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JÚLIO RIBEIRO DA SILVA
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Oeira do Pará-PA
(id.13953523
), que o condenou a cumprir pena
de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida em regime
semiaberto
,
no crime tipificado no
art. 129, § 9º e § 10, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.13953380), que no dia
em 23/02/2020, por volta de 19h40min, na residência do casal, sito a Rua Nova, s/n, Invasão do Dr. Flávio, bairro Nova Oeiras, no município de Oeiras do Pará, o denunciado JÚLIO RIBEIRO DA SILVA agindo de livre e espontânea vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima ANGELA MARIA FARIAS DA SILVA, sua companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito. Infere-se do caderno inquisitorial que a vítima e agressor possuem relacionamento afetivo há cerca de cinco anos, não possuindo filhos juntos.

Que no dia dos fatos, o Denunciado agrediu fisicamente a vítima com dois golpes de faca, um atingindo o braço direito e outro as costas da vítima. Que o casal estava discutindo pois estavam bebendo e denunciado gostaria de continuar consumindo bebidas alcoólicas, porém a vítima se negou a continuar o consumo.

Uma vez instalada a discussão, a filha da vítima, MARIA CLARA FARIAS DA SILVA, afirmou ao casal que sempre que os dois bebem termina em discussão, momento em que o denunciado investiu contra a menor, sendo impedido pela vítima. Neste momento JULIO se muniu de uma faca e agrediu fisicamente sua companheira, afirmando que iria matá-la.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo
129, § 9º e § 10, do CPB, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

A Denúncia foi recebida em
16 de março de 2020
(id.13953381);

Resposta à Acusação. (id.13953382)

Termo de Audiência. (id.13953409)

Mídia Audiência. (ids.13953410 à 13953518)

Alegações finais da Defesa. (id.13953520)

Antecedentes Criminais. (id.13953522)

Em Sentença prolatada em
22/08/2022
(id. 13953523), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
JÚLIO RIBEIRO DA SILVA
na sanção punitiva do art.
artigo 129, § 9º e § 10, do Código Penal
.

Em razões recursais, (id.14295860), requereu: 1) Redimensionamento da pena-base aplicada.

Em contrarrazões, (id.16167508), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e

improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.16773888), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória que o condenou a cumprir pena
de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida em regime
semiaberto
,
no crime tipificado no
art. 129, § 9º e § 10, do Código Penal.

DO REDIMENSIONMENTO DA PENA BASE

A defesa se insurge contra a pena-base aplicada ao apelante sob o fundamento ser desproporcional e irrazoável, bem como o regime aplicado.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção,
uma vez que reconheceu uma circunstância desfavorável ao apelante (CULPABILIDADE).

Ao se reportar a aplicação da dosimetria em relação ao ora apelante, o magistrado
a quo
, em observância ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da CF/1988), assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório:

“(..) a) a culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, uma vez que juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal, na medida em que o réu, revelando ser pessoa muito cruel e perigosa, se utilizou de faca para agredir fisicamente (nas costas e no braço) a vítima, que é sua companheira, assumindo o risco de causar lesões muito mais graves, as quais poderiam, em progressão criminosa, tê-la levado à morte, pois a vítima ficou bastante ensanguentada, conforme fotos juntadas aos autos. Outrossim, o delito, da forma como foi praticado, dificultou a defesa da vítima (que talvez por detalhe não tenha morrido com os golpes de faca). Logo, vejo que o caso muito se assemelhou a uma tentativa de feminicídio. Vale salientar que o réu praticou o delito na frente da filha da vítima, uma adolescente de apenas 15 anos de idade, à época, devendo a culpabilidade ser reconhecida como extremada e valorada negativamente; (...)”

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença se utilizou de fundamentação idônea para valorar negativamente a referida conduta,
dado o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, a qual destoa da normalidade do tipo, notadamente pelo cometimento do crime após uma discussão em ambiente familiar, portanto, merecendo sua negativação
. Entretanto, o
quantum
aplicado pelo Magistrado não fora proporcional e razoável ao que discorre o dispositivo legal que prevê no seu art. 129, § 9º pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Considerando, o reconhecimento de apenas uma circunstância negativa desfavorável (culpabilidade) ao apelante, fixo a pena-base, acima do mínimo legal, qual seja em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Persistindo uma circunstância judicial do art. 59 do CPB desfavorável ao réu, fundamenta-se a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, aplicação da Súmula nº 23 do E.TJ-PA.

Na 2ª fase da dosimetria
– Existindo uma atenuante (art.65, III,”d”, do CPB) – fixo a pena intermediária em
3 (três) meses de detenção
, em obediência ao que preconiza a
Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”)

3ª Fase da dosimetria –
Inexistindo causa de diminuição, existindo, entretanto, uma causa de aumento prevista no § 10 do art.129 do CPB, dado que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30(trinta) dias, razão pela qual torno definitiva e final em
4 (quatro) meses de detenção.

QUANTO AO REGIME DE PENA - ABERTO

Quanto ao regime prisional, entendo que, desta vez, devo discordar do entendimento primevo, eis que, além de o réu ostentar primariedade, sua pena restou cominada em patamar inferior à 04 (quatro) anos, sendo as circunstâncias judiciais consideradas, majoritariamente, em seu favor. Em razão disto, verifico que, embora a gravidade concreta do crime possa, de fato, afastar a incidência de regime mais brando, dificilmente justificará a aplicação do regime semiaberto quando possível o aberto, uma vez que tamanha discrepância só se opera mediante a comprovação de que solução mais benéfica não se aplica.

Segundo o enunciado da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, a imposição de regime de mais severo somente será permitida mediante a motivação idônea da decisão.

Assim, considerando que o cumprimento da pena em regime semiaberto destina-se, via de regra, à penalização de crimes de condenados não reincidentes, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, conclui-se que o mesmo se revela demasiadamente severo no caso concreto. Isso porque, embora as circunstâncias do crime tenham sido graves, não são suficientes para afastar a aplicação de um regime intermediário, tal como o semiaberto, notadamente quando consideramos a primariedade técnica do acusado.

Muito embora, a violência em que envolveu o crime, a própria vítima em suas declarações prestadas em juízo afirmou que o fato se deu em razão de uma briga entre eles, no qual a ofendida agrediu primeiramente o acusado, e este revidou, utilizando-se de uma faca, “mas que hoje estão bem, morando juntos” (textuais).

Entendo que seria um paradoxo aplicar um regime mais grave ao apelante, quando a própria vítima mantém relação conjugal com o o seu agressor.

Nesse sentido:

LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECONCILIAÇÃO ENTRE A VÍTIMA E O AGRESSOR. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO N. 542 DA SÚMULA DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha visa a coibir e a prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para que seja aplicada, mister seja a ação ou a omissão praticada pelo ofensor baseada no gênero feminino. Além disso, deve estar a ofendida em situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade frente ao agressor. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito e pela prova testemunhal, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória. 3. A reconciliação da vítima com o agressor não enseja a extinção da punibilidade, uma vez que é assente o entendimento de que o crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica, ainda que de natureza leve, é de ação penal pública incondicionada. Inteligência da Súmula 542 do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07184281320208070003 DF 0718428-13.2020.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/01/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 129, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. INCAPACIDADE DA VÍTIMA PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS COMPROVADA EM LAUDO PERICIAL, ALÉM DE CONFIRMADA PELA VÍTIMA EM JUÍZO. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA PREVISTO NO ART. 129, § 10, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO CONTRA A EX-COMPANHEIRA DO RÉU, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 129, § 9º, DO MESMO CÓDIGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA FINAL. CONDENAÇÃO DO RÉU À PENA DE 01 ANO E 04 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0014901-88.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 14.05.2022)

(TJ-PR - APL: 00149018820188160173 Umuarama 0014901-88.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 14/05/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022)

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
JÚLIO RIBEIRO DA SILVA
, para alterar a pena para
4 (quatro) meses de detenção, em regime ABERTO, pelo crime tipificado no art. 129, §9º e § 10, do CPB
.

É como voto.

Belém/PA,
19
de fevereiro de 2024.

DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 27/02/2024